Tribunal: TJSP
Processo: 2152859-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre a pena total de 30 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo – Início do cumprimento da pena em 25/03/18 - Previsão de alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em 03/08/33 –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre a pena total de 30 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de três crimes de roubo – Início do cumprimento da pena em 25/03/18 - Previsão de alcançar o requisito objetivo ao semiaberto em 03/08/33 – TCP previsto para 18/01/49 - Ausência de ato da autoridade impetrada a impor ao paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção (art. 283, do CPP) - Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas pela Recomendação n.o 62, do CNJ – Ordem denegada - (Voto n.o 42663).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2152859-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODOLFO SILVA
INÁCIO HORAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152859-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
2
VOTO No......: 42663
HABEAS CORPUS: 2152859-69.2020.8.26.0000
COMARCA......: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (DEECRIM UR9)
IMPETRANTE...: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE.....: RODOLFO SILVA INÁCIO HORAS
HABEAS CORPUS Execução penal Ataque ao indeferimento
de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ Paciente que cumpre a pena total de 30 anos, 11
meses e 02 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela
prática de três crimes de roubo Início do cumprimento da pena
em 25/03/18 - Previsão de alcançar o requisito objetivo ao
semiaberto em 03/08/33 TCP previsto para 18/01/49 - Ausência
de ato da autoridade impetrada a impor ao paciente
constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção (art. 283,
do CPP) - Paciente que não se enquadra nas diretrizes firmadas
pela Recomendação n.o 62, do CNJ Ordem denegada - (Voto n.o
42663).
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Rodolfo Silva Inácio
Horas, alegando a impetrante, em síntese, sofrer o
paciente constrangimento ilegal por ato do Juízo do
9o DEECRIM - São José dos Campos que indeferiu
pedido de prisão domiciliar.
Expõe que o paciente foi condenado ao
cumprimento da pena de 30 anos, 11 meses e 02 dias
de reclusão, se encontrando cumprindo pena desde
25/03/2018, com bom comportamento carcerário, apesar
de estar inserido no grupo de risco por ser portador
de asma.
Discorre
sobre
a
situação
das
Penitenciárias do Estado de São Paulo diante da
pandemia pelo surto do coronavírus, além de invocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152859-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
3
a Recomendação no 62/2020 do CNJ, culminando por
pedir a concessão da ordem, com antecipação liminar,
para que seja deferida ao paciente a prisão
domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 58/61).
A Defensoria Pública manifestou que não se
opõe ao julgamento virtual (fl. 66).
As informações foram prestadas (fl. 67/68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o
não conhecimento ou a denegação da ordem (fls.
77/84).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme a documentação colacionada ao feito
e
das
informações
prestadas
constata-se
que
o
paciente cumpre a pena total de 30 anos, 11 meses e
02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática de três crimes de roubo.
Iniciou o cumprimento das penas em 25/03/18,
está previsto que alcançará o requisito objetivo para
a progressão ao semiaberto em 03/08/33 e que
terminará de cumprir as penas em 18/01/49.
O pedido de prisão domiciliar, feito com
base nas diretrizes da Recomendação n.o 62, do CNJ,
foi indeferido porque o paciente vem sendo medicado
e conta com assistência à saúde na penitenciária
onde cumpre pena (fl. 54).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152859-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
4
Sob a ótica estritamente jurídica conclui-se
que o paciente está preso cumprindo pena em regime
fechado, decorrente de condenação criminal transitada
em julgado (art. 283, do CPP).
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em
ilegalidade na prisão, sob este aspecto, já que a
prisão decorre de expresso cumprimento do art. 283,
do CPP.
E sob a ótica das diretrizes humanitárias,
anota-se que, e pela documentação colacionada, não
se mostra a prisão afrontosa ao disposto na
Recomendação CNJ n.o 62/2020.
Nos
dias
atuais
estamos
diante
de
comprovada situação de pandemia, em relação ao novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), o que fez com
que todos os Tribunais e magistrados adotassem
medidas, no âmbito das respectivas alçadas, para
enfrentamento dessa situação emergencial no combate
à proliferação ou disseminação desse vírus. Daí
porque o Conselho Nacional de Justiça, também no
âmbito de sua competência, editou a Recomendação
n.o
62/2020,
estipulando
normas
e
diretrizes
especificadas aos Tribunais e magistrados para
adoção de medidas preventivas, o que pode também
ser conhecido de ofício pela excepcionalidade da
medida.
E no contexto das recomendações de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152859-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
5
humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional
de Justiça, verifica-se que não se amolda o paciente
às situações previstas no art. 5o, da Recomendação
n.o 62, do CNJ.
Isso porque não se está diante de hipótese
de delonga na efetivação de progressão de regime
penitenciário deferida (art. 5o, inciso I), tampouco
encontra-se o paciente em cumprimento de pena em
regime semiaberto ou aberto (art. 5o, inciso III).
Além disso, constata-se que a manutenção da
sua custódia em cumprimento de pena, condenado ao
cumprimento de reprimenda em regime inicial fechado,
do mesmo modo, não se mostra afrontosa ao disposto
na Recomendação CNJ n.o 62/2020 por não haver nos
autos comprovação de que o estabelecimento prisional
em que se encontra possua instalações que favoreçam
a propagação do novo coronavírus ou que não disponha
de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art.
5o, I, “b”).
E sob o aspecto geral, cumpre destacar que
é
de
conhecimento
amplo
das
Autoridades
Governamentais o risco inerente à propagação do
coronavírus, sobretudo o risco que corre a população
carcerária, cabendo a tais autoridades, no exercício
da constitucional atribuição a elas conferidas, a
tomada de medidas coletivas a respeito, não cabendo
a esse relator atuar em substituição ante a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2152859-69.2020.8.26.0000 -Voto no 42663
6
de respaldo mínimo nos autos.
Deste modo, não constatada ilegalidade ou
afronta às diretrizes da Recomendação n.o 62, do
CNJ, na manutenção do paciente em penitenciária
cumprindo pena em regime inicial fechado, deve a
ordem ser denegada.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem.
Newton Neves
Relator